Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVANTE(S):
DMM LOPES & FILHOS LTDA.
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1005037-42.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DMM LOPES & FILHOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória n.o 1028969-67.2021.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como para determinar que o Agravado se abstenha de incluí-los na Dívida Ativa, no CADIN/MT, SERASA, protesto ou qualquer outra medida restritiva e/ou coercitiva em decorrência.
Aduz que é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é o comércio atacadista e varejista de materiais de construção em geral (CNAE 4744- 0/99), com atuação, inclusive, no Estado do Mato Grosso, e para tanto, está inscrita no regime “geral” de tributação do ICMS junto à Secretaria da Fazenda deste mesmo Estado.
Sustenta que em sua atividade, produtos arrolados no anexo VIX do RICMS, sujeitos, portanto, à Substituição Tributária, oportunidade em que o tributo pé pago antecipadamente pelo fornecedor.
Argumenta que nos casos em que a recorrente adquire mercadoria de fornecedores de outros estados, se aplica o §1o do artigo 50 do Anexo VIII do RICMS/89 (Decreto 1.944/89), o qual prevê a redução da alíquota, de forma que a tributária final corresponda a 10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento) do valor total da nota fiscal.
Assegura que o Fisco Estadual não observou o Regime Especial de Tributação (§1o do artigo 50 do Anexo VIII do RICMS/89) em decorrência da sua atividade empresarial e realizou diversos lançamentos de créditos tributários.
Assevera que uma parte desses créditos se encontra com a exigibilidade suspensa por aguardar julgamento de impugnação administrativa e/ou estar parcelado.
Pontua que a outra parte dos créditos deve ser extinta por prescrição, decadência, ou se tratarem de insumos destinados à agropecuária que estariam acobertados pela isenção.
Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade de todos créditos tributários discutidos na demanda, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.
No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a tutela de urgência na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal e questionados na presente ação, sem a realização do deposito integral.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
No entanto, embora afirme a recorrente os créditos impugnados não poderiam estar sendo cobrado por estarem aguardando julgamento de impugnação administrativa, estarem parcelados, estarem prescritos, terem decaído, ou por se tratarem de insumos destinados à agropecuária que estariam acobertados pela isenção, em sede de cognição sumária, entendo não ser possível confirmar essas afirmações, mostrando-se necessária a instrução processual.
Por esse motivo, não se verifica, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da medida vindicada.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional e sim, apenas, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da exigibilidade das dívidas inscritas nas CDA ́s n.o 2017472058, 2017505008, 2018780217 e 2018926402.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato